Tribunal: TJSP
Processo: 1013009-97.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
4. Lei Estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001, posterior à EC no 33, de 11 de dezembro de 2001. Fato gerador ocorrido em 2019. Legitimidade da exação. Inexistência de ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário acolhido. Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013009-97.2019.8.26.0114; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPORTAÇÃO DE ANIMAIS EQUINOS – IMPORTAÇÃO NA VIGÊNCIA DA EC No 33/01 – CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO – LEI ESTADUAL No 11.001/01 – TEMAS No 171 E 1.094 DO STF.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPORTAÇÃO DE ANIMAIS EQUINOS – IMPORTAÇÃO NA VIGÊNCIA DA EC No 33/01 – CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO – LEI ESTADUAL No 11.001/01 – TEMAS No 171 E 1.094 DO STF.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. No julgamento do RE n° 439.796/PR, objeto do Tema no 171, o STF entendeu que "a ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual".
3. Todavia, esse entendimento alterado pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 1.094: "As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
4. Lei Estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001, posterior à EC no 33, de 11 de dezembro de 2001. Fato gerador ocorrido em 2019. Legitimidade da exação. Inexistência de ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário acolhido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1013009-97.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DANIEL
BRAMBILLA BÍSCARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013009-97.2019.8.26.0114 -Voto no 30.388
2
VOTO No 30.388
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1013009-97.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: DANIEL BRAMBILLA BÍSCARO
Juiz de 1a Instância: Fernanda Silva Gonçalves
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA IMPORTAÇÃO DE ANIMAIS EQUINOS
IMPORTAÇÃO NA VIGÊNCIA DA EC No 33/01

CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO LEI
ESTADUAL No 11.001/01 TEMAS No 171 E 1.094 DO
STF.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o,
LXIX, CF).
2. No julgamento do RE n° 439.796/PR, objeto do Tema no
171, o STF entendeu que “a ampliação da hipótese de
incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-
matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à
EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de
validade à tributação das operações de importação
realizadas por empresas que não sejam comerciais ou
prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte
intermunicipal ou interestadual”.
3. Todavia, esse entendimento alterado pela Suprema Corte
no julgamento do Tema no 1.094: “As leis estaduais editadas
após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS
sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos
somente a partir da vigência da LC 114/2002”.
4. Lei Estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001,
posterior à EC no 33, de 11 de dezembro de 2001. Fato
gerador ocorrido em 2019. Legitimidade da exação.
Inexistência de ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo.
Sentença
reformada.
Segurança
denegada.
Reexame
necessário acolhido. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 104/107, cujo relatório
se adota, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do tributo na
operação de importação objeto dos autos, confirmando a liminar inicialmente
concedida. Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013009-97.2019.8.26.0114 -Voto no 30.388
3
Inconformada apela a Fazenda do Estado
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que
houve mudança no entendimento da Suprema Corte sobre a matéria, a
partir do julgamento do Agravo Regimental no RE no 917.950/SP,
oportunidade em que reconhecida a inaplicabilidade do entendimento
assentado no julgamento do Tema no 171 à Lei Estadual no 11.001/01, uma
vez que posterior à EC no 33/01. No mais, defende a constitucionalidade e a
legitimidade da Lei Estadual no 11.001/01 e da exação e a inexistência de
direito líquido e certo do impetrante.
Recurso
processado,
ausentes
contrarrazões e oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão ao apelante.
Em fins de 2013 o Colendo STF julgou o
Recurso Extraordinário no 439.796/PR, com repercussão geral, do qual foi
extraída a seguinte tese: “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação
efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente
ao comércio ou à prestação de serviços".
Na ocasião o Tribunal Pleno foi mais fundo
do que a singeleza da tese sugere e firmou com repercussão geral, repita-
se as “condições constitucionais para tributação”, nos seguintes termos:
4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para
instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155, XII, § 2o, i da
Constituição). A validade da constituição do crédito tributário
depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC
114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da
competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013009-97.2019.8.26.0114 -Voto no 30.388
4
que se pretenda tributar.
5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001
não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno
da “constitucionalização superveniente” no sistema jurídico brasileiro.
A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da
sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por
lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de
validade à tributação das operações de importação realizadas por
empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de
comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual.
6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as
regras da anterioridade e da anterioridade, cuja observância se afere
com base em cada legislação local que tenha modificado
adequadamente a regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002.
Diante da clareza da decisão, em especial
dos trechos que grifamos, e assim como entendeu o digno magistrado, essa
E. Câmara reconhecia a ilegitimidade da exação com ofensa a direito líquido
e certo dos contribuintes.
Sucede, porém, conforme mencionado pelo
apelante, que paralelamente ao decidido no Tema no 171, desenvolveu-se
no âmbito da Suprema Corte a tese de que a lei estadual editada após a
Emenda Constitucional no 33/01, mas antes da Lei Complementar no 114/02,
não padeceria de inconstitucionalidade. Passou-se a entender que “(...) no
período após a EC e anterior à Lei Complementar Federal, não haveria
inconstitucionalidade, mas tão só ineficácia da legislação estadual até
17.12.2002
(vigência da Lei Complementar 114/02), de sorte que seriam insubsistentes
créditos tributários advindos de fatos geradores anteriores a tal marco” (RE
917.950-AgR/SP).
A
tese
foi
encampada
pela
atual
composição do STF, que recentemente firmou a seguinte tese: “I - Após a
Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS
sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que
não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013009-97.2019.8.26.0114 -Voto no 30.388
5
devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis
estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida
operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência
da LC 114/2002" (Tema no 1.094).
É esse o caso dos autos em que a Lei
Estadual no 11.001, de 21 de dezembro de 2001, é posterior a EC no 33, de
11 de dezembro daquele ano. Dessa forma, diante do novo posicionamento
do STF, forçoso reconhecer a legitimidade da exação não tendo a
impetrante direito líquido e certo ao desembaraço aduaneiro de animais
equinos importados em 2019 (fls. 60/71) sem o recolhimento de ICMS. O
caso, portanto, é de denegação da segurança.
Por essas razões, acolhe-se o reexame
necessário e dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença
apelada e denegar a segurança impetrada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator